Tribunal: TJPA
Processo: 0003545-44.2013.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003545-44.2013.8.14.0071
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MANOEL DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0003545-44.2013.8.14.0071

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADA:
MARÍLIA DIAS ANDRADE
– OAB/PA 14.351 E OUTROS

APELADO:

MANOEL DOS SANTOS SOUSA

ADVOGADA:
JOÃO FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JÚNIOR
– OAB/PA 14.737

COMARCA DE ORIGEM:
BRASIL NOVO/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DEFINIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAR À EXTENSÃO DA
DEBILIDADE
– PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DA CAUSA – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – PROCURAÇÃO QUE NÃO OBSERVOU EXIGÊNCIA DO ART. 595 DO CC – VÍCIO SANÁVEL –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de Nulidade de Sentença

1 –
Consta das razões preliminares arguidas pela seguradora apelante, a nulidade de sentença por irregularidade de representação e, ainda, por cerceamento de defesa, face a necessidade de realização de perícia médica para a aferição do grau de lesão do autor/apelado.

2 – É
indispensável para a perficiente determinação do
quantum
de verba securitária fara
jus
o beneficiário, que seja axiomaticamente demonstrada o grau de invalidez que o acomete.

3 – L
audo do IML indicando que a vítima foi acometida de debilidade permanente do membro inferior esquerdo, com deformidade, sem, entretanto, apontar o grau da debilidade.

4 – Face a impossibilidade de se verificar o preciso grau de debilidade do segurado, é medida que se impõe instar o respectivo órgão para que aponte a proporcionalidade exata da lesão.

5 – Revela-se
despicienda a exigência de
registro em cartório da procuração
outorgada por não alfabetizado, sendo necessário, porém, a
subscrição por duas testemunhas no instrumento.

6 – Outrossim, tratando-se de vício sanável, inexiste óbice a sua correção, ante o retorno dos autos ao juízo de origem, não havendo que se falar, portanto, em extinção do feito nessa hipótese.

7 –
Anulação da sentença que se impõem,
retornando os autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a devida instrução probatória
, resta prejudicado o exame das questões arguidas no mérito da demanda.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para

acolhendo
a
preliminar de nulidade de sentença
,
desconstituir o
decisum
vergastado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que este oportunize o saneamento do vício representação e proceda a realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pelo autor/apelado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de fevereiro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0003545-44.2013.8.14.0071

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADA:
MARÍLIA DIAS ANDRADE
– OAB/PA 14.351 E OUTROS

APELADO:

MANOEL DOS SANTOS SOUSA

ADVOGADA:
JOÃO FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JÚNIOR
– OAB/PA 14.737

COMARCA DE ORIGEM:
BRASIL NOVO/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Brasil Novo/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
, ajuizada contra si por
MANOEL DOS SANTOS SOUSA
,
julgou procedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID.
1288077
), narrou o autor/apelado que em 10/10/2012,
sofreu acidente automobilístico enquanto pilotava uma motocicleta em via pública, sinistro que teria lhe acarretado fratura da diáfise da tíbia e fíbula esquerda, resultando em uma redução de função de 90% (noventa por cento) do seu membro inferior esquerdo, razão pela qual faria
jus
ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT.

Pleiteou, assim, inicialmente a concessão da gratuidade de justiça, bem como a procedência da exordial para que a seguradora requerida fosse condenada a pagar
o montante de R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) a título de seguro DPVAT.

Juntou o autor, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
1288078
, deferiu o juízo “
ad quo
” o pedido de concessão da gratuidade de justiça; determinou a citação da requerida e designou audiência de conciliação.

Em audiência (ID.
1288079
), restou infrutífera a tentativa de conciliação, sendo designada a realização de perícia médica pelo autor.

Em contestação (ID.
1288080
), aduziu a requerida, preliminarmente, a irregularidade de representação; a satisfação da pretensão na via administrativa; a ausência de documentos obrigatórios e, no mérito a inexistência de
nexo causal entre o fato e a suposta invalidez,
razão pela qual pugnou pela improcedência da inicial.

Juntou a requerida, documentos com escopo de subsidiar suas alegações.

No ID.
1288084, foi apresentado o
respectivo laudo pericial médico realizado pelo Centro de Perícia Renato Chaves.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID. 1288085), que julgou procedente a pretensão exordial, condenando a seguradora requerida ao pagamento de indenização no importe de R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) à título de seguro DPVAT, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
1288086).

Alega, preliminarmente, a nulidade de sentença por irregularidade de representação, face a ausência de registro em cartório da procuração outorgada pelo autor/apelado (não alfabetizado) ao seu patrono.

Argumenta, ainda, em preliminar, a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, visto que não tendo sido apresentado laudo pericial do IML, deveria o juízo de piso ter determinado a produção da prova pericial médica, com escopo de quantificar perficientemente o grau de lesão do apelado.

No mérito, aduz que a sentença de piso desconsiderou a constitucionalidade da Lei n. 11.945/2009, deixando de enquadra a lesão a modulação estabelecida na lei.

Arrazoa que não havendo prova da incapacidade permanente do autor, tampouco, do grau da lesão, impõe-se a total improcedência da pretensão exordial.

Afirma que o grau de lesão do autor/apelado teria sido perficientemente aferido no âmbito administrativo culminado no pagamento do montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), sendo a obrigação integralmente satisfeita nada restando à título de complementação.

Sustenta que tratando-se de demanda cujo a resolução poderia ter ocorrido administrativamente, deve ser afastada a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja desconstituída ou alternativamente reformada a sentença de piso, julgando-se totalmente improcedente a pretensão exordial.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
1288086).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instados a cerca da possibilidade de conciliação (ID.
1292506), manifestou-se somente a seguradora apelante, informando a impossibilidade de composição (ID. 1323034).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso a questão preliminar, suscitada pela parte apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

Consta das razões preliminares arguidas pela seguradora apelante, a nulidade de sentença por irregularidade de representação e, ainda, por cerceamento de defesa, face a necessidade de realização de perícia médica para a aferição do grau de lesão do autor/apelado.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a tese recursal orbita quase que exclusivamente em torno da necessidade de realização de perícia médica para efeito definição do grau da lesão sofrida pelo recorrido e, por conseguinte, se aferir a adequação ou não dos valores pagos na via administrativa.

Com efeito, examinado o laudo pericial realizado pelo Centro de Perícia Cientifica Renato Chaves (ID.
1288084
), atesta-se que a lesão sofrida pelo autor/apelado resultou na fratura da diáfise da tíbia e fíbula esquerda, com área esclerótica e irregular no terço distal da tíbia e fíbula, indicando calo ósseo e fratura consolidada no terço proximal da fíbula.

No mesmo laudo, respondeu positivamente o médico-legista ao ser questionamento se a lesão “
resultou em debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função
”, destacando apresentar o requerente/apelado “
debilidade permanente de membro inferior esquerdo”
; igualmente ao questionamento de se a lesão “
resultou ou resultará incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente
”, respondendo, sim, “
debilidade permanente e deformidade na perna esquerda
”.

Cumpre destacar, que de acordo com o boletim de ocorrência de ID.
1288077
, o sinistro ocorreu no dia 10 de outubro de 2012, data em que já estava em vigor a MP nº 451, convertida, posteriormente, na Lei nº 11.945/2009.

Necessário se faz, ponderar que a Lei nº 6.194/1974, após as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 e pela Lei 11.945/2009, passou a prever
diferentes graus de invalidez permanente, dividindo-a como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais.

Nesse contexto, não é demais mencionar que o STF no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.350 e 4.627, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei 11.482/2007 e dos arts. 30 a 32 da Lei 11.945/2009 e, antes do referido pronunciamento, o STJ já havia editado a súmula 474, prevendo a possibilidade de pagamento do seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez, veja-se:

Súmula 474 do STJ
. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Dessa forma, é indispensável para a perficiente determinação do
quantum
de verba securitária fara
jus
o beneficiário, que seja axiomaticamente demonstrada o grau de invalidez que acomete este.

Ocorre, entretanto, que no referido laudo pericial do IML, consta apenas que a vítima foi acometida de debilidade permanente do membro inferior esquerdo, com deformidade, não havendo qualquer menção à porcentagem de tal debilidade.

Não obstante, o art. 5º, § 5º, da Lei
6.194
/74, diploma regente, dispõe que:
"O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças"
.

Dessa forma, ante a impossibilidade de se verificar o preciso grau de debilidade do beneficiário, é medida que se impõe instar respectivo órgão para que aponte a proporcionalidade exata da lesão.

Destaca-se, que a matéria em exame já foi objeto de análise desta Egrégia Corte, oportunidade em que se posicionou no sentido de que nas situações em que se discute o pagamento de complementação do seguro obrigatório DPVAT, a fase probatória somente deve ser encerrada quando tecnicamente e suficientemente restar esclarecido, por meio de prova pericial o grau de incapacidade do autor.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado por este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DO GRAU DA INVALIDEZ
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ/PA – APC 2017.01202371-37, 172.289, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-27, publicado em 2017-03-28). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. REPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DO SEGURO NA VIA ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUTOR QUE LOGRA PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (CPC, ART. 333, I). [...]. PRELIMINARES: FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPUGNAÇÃO AO BOP. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DATADO DE 02 ANOS APÓS O SINISTRO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. DIFERENÇA ENTRE INVALIDEZ PERMANENTE E DEBILIDADE PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
LAUDO DO IML, NÃO CONSTA GRAU DE DEBILIDADE. NÃO É POSSIVEL VERIFICAR A QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DE DEBILIDADE. DEVE SER OFICIADO AO RESPECTIVO ÓRGÃO COMPETENTE PARA QUE APONTE A PROPORCIONALIDADE EXATA DA LESÃO. AUTOS DEVEM SER DEVOLVIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE, A PARTIR DE UM DOCUMENTO OFICIAL, SEJA ESPECIFICADO A PROPORCIONALIDADE DA LESÃO PERMANENTE, PARA ENTÃO SE ATRIBUIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO, A TEOR DOa1 ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ. O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA OS CASOS DE INVALIDEZ PERMANENTE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO, INDEPENDENTEMENTE DA DATA EM QUE OCORREU O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 474, DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA. UNÂNIME.

(TJ-PA - APL: 00034404220118140301 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 31/03/2015, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 13/04/2015). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO -
DPVAT
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
LAUDO DO IML, NÃO CONSTA GRAU DE DEBILIDADE NÃO É POSSIVEL VERIFICAR A QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DE DEBILIDADE DEVE SER OFICIADO O RESPECTIVO ÓRGÃO PARA QUE APONTE PROPORCIONALIDADE EXATA DA LESÃO AUTOS DEVEM SER DEVOLVIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE, A PARTIR DE UM DOCUMENTO OFICIAL, SEJA ESPECIFICADO A PROPORCIONALIDADE DA LESÃO PERMANENTE, PARA ENTÃO SE ATRIBUIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO, A TEOR DO ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA, Á UNÂNIMIDADE. (
TJ/PA – APC
201430177423, 140728, Rel. ELENA FARAG, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 10/11/2014, publicado em 21/11/2014).
(Grifei).

Destarte, sendo inconteste que o laudo oficial colacionado aos autos, não determina o grau de debilidade do beneficiário, ora apelado, bem como não satisfaz os requisitos previstos em lei, deve a sentença vergastada ser anulada, retornando os autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a devida instrução probatória.

No que concerne ao alegado vício de representação,
face a ausência de registro em cartório da procuração outorgada pelo autor/apelado (não alfabetizado) ao seu patrono.

Esclarece-se, que, tal exigência constituiria verdadeiro óbice a
o acesso à justiça, conforme
art. 5º, inciso XXXV da CF/1988
, visto que o custo despendido com o instrumento público feito em cartório, tornaria excessivamente dispendioso ao cidadão comum a perseguição do seu direito na via judicial.

Ademais,
contrariamente ao arguido pelo apelante o Código Civil não positivou expressamente tal exigência, mas tão somente a sua subscrição por duas testemunhas, a teor do disposto nos seus art. 595 e 654, senão vejamos:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

[...]

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.

Desse modo, entendo ser despicienda a exigência de
registro em cartório da procuração
outorgada por não alfabetizado, sendo necessário, porém, a
subscrição por duas testemunhas no instrumento, o que, constata-se, não foi observado na procuração colacionada no ID.
1288077 – p. 11.

Não obstante, tratando-se de vício sanável, inexiste óbice a sua correção, ante o retorno dos autos ao juízo de origem, não havendo que se falar, portanto, em extinção do feito nessa hipótese.

Por fim, destaca-se que ante o acolhimento da preliminar de nulidade de sentença suscitada pela seguradora requerida/apelante, resta prejudicado o exame das questões arguidas no mérito da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação para
ACOLHENDO
a
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
,
desconstituir o
decisum
vergastado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que este oportunize o saneamento do vício representação e proceda a realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pelo autor/apelado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/03/2020